Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-20.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), PATRICIA GONCALVES AIRES - CPF: 004.421.292-54 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), FELIPE NUNES GOMES - CPF: 050.367.442-76 (APELADO), Q. J. G. A. (APELADO), N. R. G. O. (APELADO), A. G. G. G. - CPF: 086.173.602-83 (APELADO), PATRICIA GONCALVES AIRES - CPF: 004.421.292-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID/19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Ainda que o cancelamento do voo em virtude da pandemia, não gere por si só, danos morais, conforme art. 5º da Lei 14.046/2020; no caso ora em análise, o voo foi cancelado sem prévio aviso, e mesmo havendo voo para localidade na data da viagem, realocaram os Apelados para um voo que se realizou 04 (quatro) dias após a data inicialmente contratada. Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido. Não resta evidente o justo cancelamento do voo originário, motivo pelo qual as requeridas devem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes desta falta. Indenização por dano que observa o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.(TJ-MT - AC: 10319645320218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)”

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VRG LINHAS AEREAS S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 161829388, movida por PATRICIA GONCALVES AIRES, FELIPE NUNES GOMES, Q. J. G. A., N. R. G. O., A. G. G. G., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial ajuizada por PATRICIA GONÇALVES AIRES, FELIPE NUNES GOMES, QUEREM JAPHIA GONÇALVES AIRES, ASAFE GABRIEL GONÇALVES GOMES e NATHALLY RAFAELLY GONÇALVES OLIVEIRA para condenar a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, valor este que deve ser corrido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais, nos termos do art. 487, do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.”
- Id. n.º 161829388

Em suas razões, de Id. n.º 161829389, a empresa recorrente sustenta, em síntese, que não ato ilícito passível de indenização no caso, pois o voo foi cancelado em razão da Pandemia do COVID/19 e seus efeitos, que afetaram diretamente as companhias aéreas. Discorre sobre a Lei n.º 14.034/2020 e o fato de o cancelamento ter ocorrido em decorrência de caso fortuito.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
fixado, a título de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 161829396, pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, no parecer de Id. n.º 171226667, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva decorrente do cancelamento unilateral do voo pela empresa apelante, com modificação de horários dos trechos aéreos adquiridos pela parte autora/apelada, que teve seu voo e itinerário alterado.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a parte recorrida adquiriu as passagens aéreas emitidas pela empresa recorrente, para embarque no dia 04.06.2020 as 04h00, saindo de Manaus/AM, tendo como destino final a cidade de Sinop/MT, com apenas uma conexão na cidade de São Paulo e chegada prevista para às 11h35, do mesmo dia.

Também evidenciado nos autos que, devido ao cancelamento do voo original, o próximo voo disponível para o destino final (Sinop/MT) seria a partir do mês de Setembro e que poderiam voar para a cidade de Cuiabá após 11 (onze) dias, em 15.06.2020.

A alternativa oferecida, além do largo espaço de tempo até o destino final, obrigou a parte a desembarcar em cidade diversa, com mais conexões e a disposição de assentos separados para os filhos menores.

Os documentos que corroboram a tese autoral foram colacionados no Id. n.º 161829369 a 161829373 pág. 18.

A tese de defesa é no sentido que o cancelamento aconteceu em decorrência da Pandemia do COVID/19.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

No caso, embora o cancelamento do voo em virtude da pandemia, nos termos do artigo 5º da Lei n. 14.046/2020, não configure dano moral, é necessário considerar que entre os autores haviam 3 menores de idade e não foi demonstrado o aviso e justificativa prévia pela companhia aérea.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente da sentença:

“Veja-se que, ainda que não exista culpa por parte da requerida, o defeito na prestação do serviço por parte da ré enseja, por si só, a reparação do dano moral ao consumidor.

Dos documentos que constam do id. 33900681 e ss, é possível verificar que originalmente, o vôo dos autores, trecho Manaus/AM - Sinop/MT, estava previsto para o dia 04/06/2020, às 04h da manhã e chegada às 11h35min do mesmo dia (18/01/2022), todavia, o embarque somente ocorreu em 15/11/2020.

Como se vê, sem qualquer justificativa ou aviso prévio, os autores foram surpreendidos com a informação de que o vôo contratado para o dia 04/06/2020 havia sido cancelado, sendo transferido para o dia 15/11/2020.

Aliás, embora tenham contratado como destino final o Município de Sinop/MT, os autores foram obrigados a desembarcar no Município de Cuiabá/MT.

Destarte, tendo em vista que por negligência e culpa exclusiva da ré, não houve a execução do transporte aéreo nos moldes conforme o contratado, o que causou um atraso de 11 (onze) dias, trazendo inequívoco transtorno aos demandantes, que ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente verificados pelos passageiros do transporte aéreo, configurando efetivo abalo moral, passível de reparação.[2]

Evidentemente que a longa permanência dos autores/consumidores sem qualquer assistência é capaz de frustrar, sobremaneira, a expectativa desses quanto ao serviço prestado, acarretando, sem sombra de dúvidas, o dever de indenizar.[3]”

Desse modo, correta a sentença no ponto, uma vez que o cancelamento de voo de inopino ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO QUE DEVE SER MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o cancelamento do voo em virtude da pandemia, não gere por si só, danos morais, conforma art. 5º da Lei 14.046/2020; no caso ora em análise, o voo foi cancelado sem prévio aviso, e mesmo havendo voo para localidade na data da viagem, realocaram os Apelados para um voo que se realizou 04 (quatro) dias após a data incialmente contratada. Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido. Não resta evidente o justo cancelamento do voo originário, motivo pelo qual as requeridas devem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes desta falta. Indenização por dano que observa o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.”
(TJ-MT - AC: 10319645320218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023